Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012451-62.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOAL LTDA – EPP E OUTRO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RECORRIDO: CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. e MJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOAL LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68465955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI No. 11.101/2005 – FINALIDADE PRÓPRIA – JUIZO UNIVERSAL – VEDAÇÃO DE IMISCUIR EM RELAÇÃO A CREDITO DA EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL COM TERCEIROS – DETERMINAÇAO DE BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE -– NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Recurso conhecido e provido.
(1) – A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dividas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.
(2) – Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.
(3) – A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.
(4) A determinação, feita ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 70108979) foram rejeitados (Id. 75038958).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 78086952), as Recorrentes sustentam violação aos artigos 47, 49 e 172, todos da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “os valores bloqueados são oriundos da contraprestação dos contratos firmados entre as Recorrentes e Recorrida e que todos os ativos financeiros devido as empresas em Recuperação Judicial, devem ser liberados à favor das mesmas, visto que encontra-se em momento de crise financeira e que todo o valor é necessário para o soerguimento das Recorrentes, principalmente neste momento, a qual toda a sociedade brasileira encontra-se sob os efeitos da proliferação do COVID-19”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“(...) as recorrentes deixaram de receber valores essenciais ao pleno exercício de suas atividades empresariais, a qual, inclusive, já foi reconhecido pelo Juízo Competente, ensejando ainda, em favorecimento entre credores, uma vez que os valores retidos pela Recorrida, são ‘supostamente’ para utilização de pagamento de credores trabalhistas que já foram incluídos na Relação de Credores apresentado pelas Recorrentes e mantidos após análise pormenorizada pela Ilustre Administradora Judicial.”
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 78136967 e 78189963.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar às recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que os valores são essenciais às atividades das empresas, uma vez que, no acórdão recorrido, restou consignada a iliquidez da dívida, bem como a necessidade de garantia ao contraditório e à ampla defesa.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça